Tribunal: TJSP
Processo: 2170619-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução fiscal – Garantia parcial do juízo pela executada – Possibilidade de oposição de embargos à execução mesmo sem a integralização da garantia, sob pena de cerceamento do direito de defesa da executada, ainda mais quando o valor do crédito fiscal é vultoso – Admissibilidade de reforço posterior da penhora – art. 914 do CPC/2015 e art. 15, II da Lei

Ementa:

Agravo de instrumento – Embargos à execução fiscal – Garantia parcial do juízo pela executada – Possibilidade de oposição de embargos à execução mesmo sem a integralização da garantia, sob pena de cerceamento do direito de defesa da executada, ainda mais quando o valor do crédito fiscal é vultoso – Admissibilidade de reforço posterior da penhora – art. 914 do CPC/2015 e art. 15, II da Lei no 6.830/80 - Garantia parcial, contudo, não tem o condão de suspender o prosseguimento do feito executório - art. 919, §1o do CPC/2015 – Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000077553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2170619-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante LEONARDO PAVESI ME, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA
NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Agravo
de
Instrumento
n°
2170619-65.2019.8.26.0000
Agravante: Leonardo Pavesi ME
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: Campinas
Vara: Setor de Execuções Fiscais - SEF
TJSP (voto no 15212)
Agravo de instrumento Embargos à execução
fiscal Garantia parcial do juízo pela executada
Possibilidade de oposição de embargos à
execução mesmo sem a integralização da
garantia, sob pena de cerceamento do direito
de defesa da executada, ainda mais quando o
valor
do
crédito
fiscal
é
vultoso

Admissibilidade
de
reforço
posterior
da
penhora art. 914 do CPC/2015 e art. 15, II da
Lei no 6.830/80 - Garantia parcial, contudo, não
tem o condão de suspender o prosseguimento
do feito executório - art. 919, §1o do CPC/2015
Precedentes desta C. Câmara
Recurso
provido
Agravo
de
instrumento
manejado
por
Leonardo Pavesi ME, nos autos de embargos à execução fiscal,
opostos em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em
trâmite perante o Setor de Execuções Fiscais da Comarca de
Campinas, em que o honorável magistrado sobrestou o feito até a
garantia integral da execução.
Vindica a agravante a desconstituição da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
interlocutória combatida, pleiteando que os embargos à execução
opostos tenham o seu regular processamento, independentemente
do oferecimento da garantia integral, mesmo que sem efeito
suspensivo.
Recurso
tempestivo,
processado
e
contrariado (fls. 743/755).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se
na
origem
de
embargos
à
execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo em face da ora agravante, objetivando a cobrança de débitos
de ICMS, sob o valor histórico de R$ 453.678,43 (quatrocentos e
cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e três
centavos).
Citada, a devedora, ora agravante, deixou
de efetuar o pagamento, bem como não ofereceu bens à penhora,
tendo o oficial de justiça procedido à penhora dos bens avistados e
respectiva avaliação, consistentes em 1.147 garrafas de vinho
integrantes do estoque rotativo da empresa, conforme auto às fls. 45
dos autos de origem.
Opostos embargos à execução fiscal pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
devedora ora agravante, foi prolatada a r. decisão combatida que
condicionou a admissão dos embargos à integral garantia do Juízo,
nos seguintes termos:
“Vistos.
Determino o sobrestamento do feito até a
garantia integral da execução.
Após, venham conclusos.
Intime-se.” (fls. 716 dos autos originários)
Contra tal decisão volta-se o presente
recurso de agravo, interposto nos moldes relatados.
Em
que
pese
aos
fundamentos
da
interlocutória, o recurso comporta provimento.
Com efeito, a garantia parcial da execução
não constitui obstáculo ao recebimento e processamento dos
embargos à execução fiscal, sob pena de manifesto cerceamento de
defesa, impossibilitando a impugnação do executivo fiscal.
De proêmio, impende a diferenciação entre
admissibilidade e procedibilidade dos embargos à execução e os
respectivos efeitos sobre a tramitação da execução fiscal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
A partir de leitura sistemática do Código de
Processo Civil de 2015 e da Lei de Execução Fiscal, depreende-
se que a garantia integral do juízo não constitui pressuposto de
admissibilidade ou mesmo de procedibilidade dos embargos à
execução. Pelo contrário, na via oposta enuncia o art. 914 do
CPC/2015 que “O executado, independentemente de penhora, depósito
ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”, o que, a
despeito da redação do art. 16, §1o da Lei no 6.830/80, comporta
aplicação também nas execuções fiscais, em respeito ao princípio
do contraditório e da ampla defesa da parte executada.
É também o que se infere do teor do art.
15, II da Lei no 6.830/80, pelo qual, em qualquer fase do processo
será deferida pelo juiz à Fazenda Pública a substituição dos bens
penhorados por outros, bem como o reforço da penhora insuficiente,
denotando-se a possibilidade de integralização posterior da garantia
do juízo por meio de reforço.
Cumpre
esclarecer,
no
entanto,
que
admitida a oposição dos embargos à execução por meio da garantia
parcial do juízo, não decorre o efeito automático da suspensão da
execução fiscal, a qual, por sua vez, depende de efetiva garantia
integral da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Tal é a dicção que se extrai do art. 919, §1o
do CPC/2015, pela qual "O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Na vertente dos autos, considerando que no
curso da execução embargada houve a penhora de 1.147 garrafas
de vinho, com avaliação total estimada de R$58.246,49 (fls. 715), o
feito encontrava-se parcialmente garantido no momento da
oposição dos embargos à execução, a legitimar a admissão e
processamento da ação autônoma de defesa.
Deveras, a questão não é inédita nesta C.
12a Câmara de Direito Público, rogando-se vênia para transcrever
trecho de voto de lavra do eminente Des. Osvaldo de Oliveira:
“(...) Tanto a Lei de Execução Fiscal quanto o
Código de Processo Civil não estabelecem, como pressuposto de
admissibilidade dos embargos, a integralidade da garantia do
juízo. Além do mais, a nova redação do caput do artigo 736 do Código de
Processo Civil, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 6.830/80, dispõe que
os embargos não se condicionam à segurança do juízo. Nessa hipótese,
eventual insuficiência da penhora poderá ser suprida a qualquer tempo,
nos termos do disposto no artigo 15, inciso II, da Lei no 6.830/80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
A doutrina e a jurisprudência, não obstante
o disposto no parágrafo 1o do artigo 16 da LEF, já pacificaram o
entendimento no sentido de que a garantia parcial da execução não
constitui óbice para o recebimento e o processamento dos embargos
do devedor, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório.
Desta feita, para recebimento dos embargos do
devedor, o Magistrado deve atentar tão somente na existência da
penhora regular. É inviável, para esta finalidade, perquirir se a garantia é
integralmente
suficiente.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2146742-33.2018.8.26.0000. 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Osvaldo
de Oliveira. j. 20/09/2018 o grifo o foi por nós)
A propósito, nesse sentido o entendimento
do A. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA
INSUFICIENTE.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se a penhora
for parcial e o juiz não determinar o reforço ou,
se determinado, a parte não dispuser de bens
livres e desembaraçados, aceita-se a defesa via
embargos à execução, para que não se retire do
executado a única possibilidade de defesa.
Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não
provido. (REsp 1.170.335/SP, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, 1a Turma, j. 17.03.2011, DJe 24.03.2011)
A insuficiência da penhora não impede o
recebimento de embargos do devedor na
execução fiscal, uma vez que o art. 15, II, da Lei
6.830/90 permite o reforço dessa garantia em
qualquer momento. Esse entendimento está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
pacificado na jurisprudência do STJ. (REsp
1.215.579/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, j.
07.02.2011, DJe 28.02.2011)
Perfilhando
do
mesmo
entendimento,
julgados outros desta C. 12a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Embargos à
execução fiscal Possibilidade de recebimento
da ação, mesmo na hipótese de insuficiência de
penhora
Processamento dos embargos que
não implica em suspensão da execução, efeito
que somente poderá ser conferido com a
garantia integral do juízo (novo Código de
Processo Civil, artigo 919, § 1o) Precedentes
jurisprudenciais Oferecimento de bem imóvel
em complementação e/ou reforço à constrição
de ativos financeiros para garantia integral do
juízo executivo - Tema que não foi objeto da
decisão hostilizada, por falta de apreciação e
motivação em 1o grau - Decisão impugnada
reformada. 2. Recurso parcialmente provido na
parte conhecida, com observação. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2051520-72.2017.8.26.0000; Relator (a):
Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções
Fiscais
Estaduais;
Data
do
Julgamento:
20/06/2017; Data de Registro: 20/06/2017 o grifo o foi por
nós)
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Extinção
sem
análise de mérito, em razão da garantia
insuficiente
do
débito

Impossibilidade.
Exigência da garantia integral do Juízo que não
se revela razoável Observância dos princípios
do contraditório e ampla defesa. Possibilidade
de complementação a qualquer tempo (art. 15,
II, Lei no 6.830/80). RECURSO PROVIDO, para
anular a sentença e determinar o regular
prosseguimento do feito. (TJSP; Apelação / Reexame
Necessário 8001092-78.2013.8.26.0014; Relator (a): Isabel
Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 04/11/2015; Data de
Registro: 05/11/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL Decisão que condicionou o
recebimento dos embargos opostos pela executada à garantia integral do juízo
Descabimento - A insuficiência da penhora não
possui o condão de obstar o recebimento dos
embargos do devedor, podendo ser suprida por
posterior reforço, que pode ocorrer em qualquer
fase do processo Exegese do artigo 15, inciso II,
da Lei n.o 6.830/80 Precedentes desta Corte e do
STJ. JUSTIÇA GRATUITA CONCESSÃO ÀS
PESSOAS
JURÍDICAS
Admissibilidade,
condicionada à prova da hipossuficiência -
Posição sedimentada do STF e STJ (Súmula n.o
481) Ausência de prova que permita constatar a
insuficiência de recursos para arcar com as
custas e despesas processuais, de modo a fazer
jus ao benefício previsto na Lei n.o 1.060/50
Indeferimento da benesse Pedido subsidiário de
diferimento das custas Impossibilidade financeira não comprovada O diferimento
previsto no artigo 5.o, inciso IV, da Lei Estadual
n.o 11.608/03 não prescinde de demonstração
por meio idôneo Reforma do decisum tão
somente para se determinar o recebimento dos
embargos
opostos
pela
executada
independentemente da complementação da
garantia do juízo Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2069387-83.2014.8.26.0000;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Público; Foro de Itu - SAF - Setor de Anexo Fiscal;
Data do Julgamento: 30/07/2014; Data de Registro: 04/08/2014
o grifo o foi por nós)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Embargos à
execução fiscal - Recebimento dos embargos,
mesmo na hipótese de insuficiência de penhora,
que não implica em suspensão da execução,
efeito que somente poderá ser conferido com a
garantia integral do juízo (Código de Processo
Civil,
artigo
739-A,
§
1o)
-
Precedentes
jurisprudenciais - Decisão mantida. 2. Recurso
não
provido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2054031-48.2014.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/05/2014; Data de Registro: 03/06/2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Por todo o exposto, comporta provimento o
recurso para reformar a interlocutória combatida, deferindo à
agravante a admissão e processamento dos embargos à execução
opostos, sem efeito suspensivo, nos termos da fundamentação
supra.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator